Tribunal: TJMT
Processo: 1028553-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028553-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALTAMIRO BELO GALINDO - CPF: 013.499.538-49 (AGRAVADO), MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR - CPF: 039.147.211-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
–

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

–
IMPEDIMENTO DE QUALQUER ALTERAÇÃO NO CONTRATO OU COBRANÇA DOS MOLDES REALIZADOS
–
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
–
UNIDADE CONSUMIDORA OPTANTE DO GRUPO B DE FATURAMENTO – RESPEITO À PREVISÃO LEGAL REGENTE DA MATÉRIA
– LEI Nº 14.300/2022
–

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar na realocação pretendida, uma vez que a
parte agravada
teve projeto de geração de energia devidamente aprovado, com a opção pelo Grupo B de faturamento, de acordo com a regulamentação vigente à época, e em obediência ao
que prevê a Lei nº 14.300/
2022
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a
decisão
proferida n
a

Ação declaratória c/c Tutela de Urgência (nº 1039990-69.2023.8.11.0041
)

ajuizada por

ALTAMIRO BELO GALINDO
,
a qual concedeu a liminar pretendida, determinando que a ré se abstenha de realizar qualquer alteração no contrato da parte autora ou cobrança fora dos moldes já realizados, mantendo a tarifação como “Grupo B Optante”, bem como se abstenha de realizar o desligamento do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/390496-8, conforme ID 132733931 dos autos principais
.

Em síntese, sustenta
a

parte
agravante
que o agravado contratou a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para a sua unidade consumidora com sistema de micro/minigeração distribuída. Para tanto, teve seu projeto elétrico aprovado pela Energisa segundo as normas internas da distribuidora (NDU-013 e NDU-015), a Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021 (“REN 1.000/2021”) e Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 (“REN 482/2012”), vigente à época, bem
como o Módulo 3 do Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST
.

Assevera que
,

muito embora a unidade consumidora do agravado tenha consumo de média/alta tensão, se enquadrando no denominado “Grupo A”, eram faturadas como se do “Grupo B” fossem tendo por base a opção contida na referida REN 1.000/2021, na redação anterior do seu art. 292
.

Defende que
,

com a entrada em vigor da Lei nº 14.300/2022, que estabeleceu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Geração Distribuída, aplicável a todos os micros e minigeradores, estabeleceu-se a forma legal de faturamento da geração distribuída, prevendo-se ainda regras de transição para aqueles consumidores que já possuíam micro/minigeração de energia e aqueles com projeto aprovado em 2022
.

Aduz
,
ainda, que
dentre as consolidações percebidas na Lei nº. 14.300/2022, no seu o art. 11, §1º, está justamente a que se refere à possibilidade ou não de ser o micro ou o minigerador enquadrado no “Grupo B” para o fim de faturamento. A nova lei, a esse respeito, passou a dispor expressamente que apenas as unidades com geração local podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão – o Grupo B -

e isso conforme regulação a ser ainda feita pela ANEEL
.

Argumenta também que
a ANEEL editou a Resolução Normativa n.º 1.059/23 (“REN 1.059/23”) para regular e dispor sobre tal possibilidade, passando a
c
onstar os critérios que devem ser observados pelos consumidores para que possam optar pela forma de faturamento destinada ao referido Grupo B, tudo em conformidade com a Lei nº 14.300/2022. E considerando que o Agravado não preenche todos os critérios para fazer jus à opção de faturamento idêntica às unidades do Grupo B, que, por ser
monômia
, ou seja, única, contemplava todos os custos da prestação
do serviço (energia e rede de distribuição e transmissão), em especial quanto à utilização do excedente fora do local de geração de energia, a ENERGISA notificou o agravado para que formalizasse a contratação de demanda de geração e carga, contrato específico para aquele consumidor que se enquadra no Grupo A, sobrevindo a ação de origem
.

Por fim,
pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada
, de modo a manter os efeitos da REN 1.059/23, em especial no que se refere aos critérios definidos em seu art. 292, §3º, para que a unidade consumidora do agravado formalize a contratação da demanda de geração e carga
.

Liminar recursal
in
deferida, conforme ID
193797196
.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID
195167717
).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

200279181).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
ALTAMIRO BELO GALINDO
, ajuizou a
Ação Declaratória c/c Tutela de Urgência
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, aduzindo que é
consumidor
da
UC nº 6/390496-8, a qual tem seu consumo de energia suprida através do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) de uma unidade de geração distribuída
.

Alegou que,
desde o início da geração de energia elétrica por placas fotovoltaicas, através do sistema da Geração Distribuída
,
houve a opção de escolha do consumidor em faturar pelo Grupo tarifário B, nos termos da Lei Federal 14.300/2022
.

Assim, ajuizou a presente
demanda
, uma vez que,

sem respeitar o direito adquirido e a irretroatividade das normas, a Energisa/MT notificou o autor informando que a sua modalidade de faturamento tarifário seria alterada em decorrência de uma nova normativa
.

Pois bem.

In
casu
, insurge-se a parte agravante em face da decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, determinando à
concessionária de energia que mantenha, até o julgamento final da lide, a unidade consumidora da parte agravada no Grupo B Optante.

Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, razão não assiste a parte agravante.

Observa-se que a parte agravada,
desde outubro/2022 (ID 132422044 dos autos principais), faz parte do
projeto de geração de energia fotovoltaica
junto
à concessionária
agravante
, razão pela qual as partes firmaram "Acordo operativo para a conexão de minigeração distribuída ao sistema de compensação de energia" tendo sido englobado, quanto ao faturamento, no Grupo B Optante, em obediência à legislação de regência vigente à época, qual seja, a Resolução nº 414/2010
da ANEEL
, que em seu art. 100 previa o seguinte:

“Art. 100. Em unidade consumidora ligada em tensão primária, o consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B, correspondente à respectiva classe, se atendido pelo menos um dos seguintes critérios:

I –
a
soma das potências nominais dos transformadores for igual ou inferior a 112,5 kVA; (Redação dada pela REN ANEEL 768, de 23.05.2017)

II –
a
soma das potências nominais dos transformadores for igual ou inferior a 1.125 kVA, se classificada na subclasse cooperativa de eletrificação rural; (Redação dada pela REN ANEEL 768, de 23.05.2017)

III – a unidade consumidora se localizar em área de veraneio ou turismo cuja atividade seja a exploração de serviços de hotelaria ou pousada, independentemente da potência nominal total dos transformadores; ou

IV –
quando
, em instalações permanentes para a prática de atividades esportivas ou parques de exposições agropecuárias,
a carga instalada dos refletores utilizados na iluminação dos locais for igual ou superior a 2/3 (dois terços) da carga instalada total.

Parágrafo único. Considera-se área de veraneio ou turismo aquela oficialmente reconhecida como estância balneária, hidromineral, climática ou turística.

§ 1º Considera-se área de veraneio ou turismo aquela oficialmente reconhecida como estância balneária, hidromineral, climática ou turística. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 2º A aplicação da tarifa do grupo B ou o retorno ao faturamento com aplicação de tarifa do grupo A devem ser realizados até o segundo ciclo de faturamento subsequente à formalização da opção de faturamento. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”

Tal enquadramento encontra-se em conformidade com a Lei nº 14.300/2022 (Marco Geral da Energia Solar), que prevê em seu art. 11, a opção do consumidor à adesão ao Grupo B.

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sob a necessidade de regulamentar a Lei nº 14.300/2022, editou a Resolução nº 1.059/2023, fazendo com que a opção de faturamento ao Grupo B somente
seja
possível às unidades consumidoras com geração de energia local, razão pela qual a concessionária pretende realocar o agravado ao Grupo A.

Ademais, a mencionada legislação (Lei nº 14.300/22), em seu artigo 26 estabeleceu direito adquirido até 31 de dezembro de 2045 para as unidades consumidoras com MMGD (micro e minigeração distribuída), que já existiam até a data de publicação da Lei ou que
protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023. Vejamos:

“
Art
26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de
microgeradores
e minigeradores:”

Assim
, ao menos no presente momento processual, não há que se falar na realocação pretendida, uma vez que o agravado teve projeto de geração de energia devidamente aprovado, de acordo com a regulamentação vigente à época, e em obediência ao que prevê a Lei nº 14.300/2022, supondo, assim, a probabilidade do direito apontado pela parte agravada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA -
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - CONSUMIDOR ENQUADRADO NO GRUPO B OPTANTE - SOBREVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/2023 DA ANEEL
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Resolução Normativa da Aneel que, a princípio, extrapola o poder regulamentar e cria condições não previstas na lei regulamentada. Recurso provido.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1415836-18.2023.8.12.0000, Aquidauana, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 29/09/2023, p: 03/10/2023)

(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENERGIA SOLAR PROJETO APROVADO ANTERIORMENTE E NO PERÍODO DE ATÉ 12 MESES APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 14.300/2022 – DIREITO ADQUIRIDO DO CONSUMIDOR A NÃO APLICAÇÃO DO AJUSTE DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA (GD PREVISTO NA REFERIDA LEGISLAÇÃO ATÉ DEZEMBRO DE 2045 (ARTIGO 26 DA REFERIDA LEI) RECURSO DESPROVIDO. A suspensão da cobrança do ajuste de Geração Distribuída (GD), previsto na Lei 14.300/2022 não se aplica ao caso já que a parte autora teve o projeto de energia solar aprovado em funcionamento em 05/01/2023, ou seja, no período de até 12 meses após referida legislação. O artigo 26 da Lei 14.300 estabeleceu direito adquirido até 31 de dezembro de 2045 para as unidades consumidoras com MMGD (micro e minigeração distribuída), que já existiam até a data de publicação da Lei ou que protocolassem solicitação de acesso na Distribuidora até 7 de janeiro de 2023 de modo que aqueles que já desfrutam dos benefícios da tecnologia fotovoltaica para geração própria de energia poderão usufruir das regras antigas até 31/12/2045.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024185-05.2023.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Outrossim, também restou caracterizado o perigo de dano, posto que, caso revogada a tutela concedida, a parte agravada estará sujeita ao desligamento do fornecimento de energia elétrica.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024